Tribunal: TJMT
Processo: 1033061-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033061-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.902.661-00 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1033061-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033061-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Adalberto Ferreira da Silva

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – DIVERSAS DEMANDAS QUE DISCUTEM O CONSUMO MÊS A MÊS IMPOSSIBILITANDO ANÁLISE DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sob o argumento de que a demanda exige prova pericial para a análise do consumo de água do consumidor no período questionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de perícia técnica para apuração do consumo de água do autor impede o processamento da ação no Juizado Especial Cível, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis está condicionada à inexistência de complexidade na causa, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, sendo inviável a tramitação da ação quando a solução da controvérsia depende de perícia técnica.

A análise da prática de consumo de água na residência do autor se mostra inviável, pois todas as faturas referentes ao período de setembro de 2023 a julho de 2024 foram objeto de ações judiciais, dificultando a verificação da real média de consumo.

A necessidade de perícia no hidrômetro do autor é essencial para apurar eventual erro na medição e evitar o ajuizamento sucessivo de ações questionando as faturas, o que reforça a impossibilidade de processamento da demanda no rito dos Juizados Especiais.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a complexidade da causa e a necessidade de perícia afastam a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor da causa esteja dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial para a análise do consumo de água impede o processamento da demanda no Juizado Especial Cível, justificando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, artigos 3º e 51, II. Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Mandado de Segurança nº 30170/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1033061-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033061-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Adalberto Ferreira da Silva

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Adalberto Ferreira Da Silva

Ação:
declaração de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id. 253778690): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.° 9.099/1995, diante da necessidade de perícia.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253778691): o autor defende que deve ser reformada a sentença, por entender que as cobranças discutidas nos autos são indevidas.

Contrarrazões
(Id. 253778750)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1033061-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033061-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Adalberto Ferreira Da Silva

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, por entender que não há necessidade de perícia no caso concreto.

Cumpre salientar que acertadamente, o juízo de origem ponderou que:

“No presente processo, o Reclamante pretende a revisão das faturas dos meses de referência 03/2024 e 04/2024.

Em consulta ao sistema PJE, observei que o Autor, de setembro/2023 a julho/2024, propôs as seguintes demandas em desfavor da Ré:

1) 1053370-85.2023.8.11.0001 – 6° Juizado Especial Cível: Revisão das Faturas de 05, 06 e 07/2023. Neste feito obteve a revisão e condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2) 1069185-25.2023.8.11.0001 – 5° Juizado Especial Cível: Revisão das Faturas de 08, 09 e 10/2023. Neste feito obteve a revisão e celebração de acordo para indenização por danos morais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

3) 1001159-38.2024.8.11.0001 – 8° Juizado Especial Cível: Revisão das Faturas de 11 e 12/2023. Neste feito houve sentença de extinção por necessidade de perícia, sendo reformada pela Turma Recursal, com voto pendente de trânsito em julgado que determinou apenas a revisão.

4) 1015997-83.2024.8.11.0001 – 6° Juizado Especial Cível: Revisão das Faturas de 01 e 02/2024. Neste feito obteve a revisão e condenação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5) 1033061-09.2024.8.11.0001 – 2° Juizado Especial Cível: Revisão das Faturas de 03/ e 04/2024.

6) 1048142-95.2024.8.11.0001 – 6° Juizado Especial Cível: Revisão das Faturas de 05/ e 06/2024.

Como se observa, o Autor vem questionando as faturas no período de 06/2023 a 06/2024, nos mais variados processos.

Assim, há mais de 1 (um) ano não há uma apuração de consumo fidedigna, o que impede de saber a real média de consumo do Autor nos últimos doze meses.

Desta forma, entendo que é imprescindível a realização de perícia no hidrômetro do Autor para análise e avaliação técnica para ser apurado o motivo para o suposto aumento nas faturas de consumo de água.

A realização de perícia técnica se mostra necessária no presente caso, para evitar que o Autor fique ajuizando ações ad eternum, para questionar as faturas, e, inclusive, propôs ação em data posterior a presente demanda, para questionar as faturas de 05 e 06/2024.”

O recorrente justifica que as cobranças discutidas nesses autos são indevidas e destoam da prática de consumo daquela residência.

Contudo, não há como analisar a prática de consumo, uma vez que no período compreendido entre setembro/2023 à julho/2024 todas as faturas foram objeto de demanda judicial para refaturamento.

Em razão do longo lapso temporal que se pretende discutir e refaturar o consumo de água na residência, resta prejudicada a análise do consumo de forma atual, pois são discutidas todas as faturas recentes no último ano.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...)” (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução da verba sucumbencial.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/02/2025